Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017276-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 456.041.228-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS E ILEGAIS. CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT que homologou o plano de recuperação judicial, com ressalvas. O agravante impugna a legalidade de cláusulas específicas do plano, notadamente quanto à criação de subclasse de credores, extinção de execuções, condições de pagamento a credores quirografários e ausência de certidões negativas de débitos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula que cria subclasse de credores ao permitir escolha da forma de pagamento por credor com créditos em mais de uma classe; (
ii
) estabelecer se é legal a cláusula que determina a extinção de ações/execuções contra a recuperanda e coobrigados; (
iii
) determinar se as condições de pagamento aos credores quirografários são abusivas; e (
iv
) verificar a exigibilidade das certidões negativas de débitos fiscais para homologação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A criação de subclasse de credores, prevista na cláusula 13 do plano, que confere ao Banco do Brasil S.A., único credor listado em mais de uma classe, a faculdade de escolher a forma de pagamento, viola o princípio da paridade entre credores e carece de critérios objetivos e justificados, sendo, portanto, nula.

A nulidade da cláusula 13, contudo, não contamina a validade da Assembleia Geral de Credores, pois o plano foi aprovado por maioria suficiente, inclusive sem o voto do credor beneficiado pela subclasse, não havendo manipulação do quórum.

A cláusula 3.10 do plano é parcialmente ilegal, pois, embora a novação decorrente da homologação do plano autorize a extinção de ações contra a própria recuperanda, não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, fiadores e avalistas, conforme art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

As condições previstas na cláusula 3.5 do plano para os credores quirografários — deságio de 85%, carência de 36 meses, 180 parcelas sazonais e juros de 0,5% ao ano — não são, por si, ilegais ou abusivas, porquanto aprovadas pela maioria dos credores e inseridas no âmbito da autonomia privada, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.

A apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, exigida pelo art. 57 da Lei nº 11.101/2005, não foi dispensada, mas postergada pelo juízo de origem, que fixou prazo de 60 dias para sua juntada, sob pena de convolação da recuperação em falência, o que se alinha à jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A criação de subclasse de credores no plano de recuperação judicial é inválida quando beneficia exclusivamente um credor, sem critérios objetivos e justificados.

A cláusula que extingue execuções contra coobrigados, fiadores e avalistas é nula por contrariar expressamente a legislação vigente.

Condições de pagamento gravosas aos credores quirografários não ensejam intervenção judicial se aprovadas pela Assembleia Geral e ausente ilegalidade.

A apresentação de certidões negativas de débitos fiscais é exigível, mas sua apresentação pode ser postergada, desde que haja prazo judicial razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47, 49, §1º, 50, 57, 59, 67, parágrafo único; CTN,
arts
. 151, 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1743785/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
08.07.2024.

STJ, REsp 2.181.008/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.293.082/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
22.10.2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.047.089/RJ, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

AI 1017276-73.2025.8.11.0000

BANCO SAFRA S.A X UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1044144-04.2021.8.11.0041, ajuizada por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME, que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

A decisão agravada (ID
289620897
), integrada pela decisão de ID
289620898
que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, homologou o plano de recuperação judicial com as seguintes ressalvas:
(i)
retificação do item 2.2.3 para acrescentar ressalva quanto à alienação de ativos;
(
ii
)
declaração de ineficácia do item 2.2.4 que dispõe de maneira ampla e genérica sobre alteração societária;
(
iii
)
retificação dos itens quarto, quinto e sexto referentes à novação, de modo que a aprovação do plano não atinja os direitos creditórios de eventuais credores não aderentes em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso; e
(
iv
)
declaração de nulidade da premissa para determinação de nova assembleia no caso de descumprimento do plano.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese
, a
nulidade da Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, do Plano de Recuperação Judicial aprovado, em razão da manipulação do quórum de votação mediante a criação de subclasse ilegal de credores (cláusula 1.3 do Modificativo ao PRJ)
, cuja
cláusula permitiu ao Banco do Brasil S.A., único credor listado em mais de uma classe (II e III), optar por receber seus créditos quirografários nas mesmas condições dos créditos com garantia real, o que
fora
determinante para a aprovação do plano
.

Argumenta a
ilegalidade da cláusula 3.10 do PRJ, que prevê a extinção de todas as ações/execuções movidas contra a recuperanda por força da aprovação e homologação do Plano
.

Aduz a
abusividade das condições de pagamento estabelecidas na cláusula 3.5 do PRJ para os credores quirografários, que prevê: (i) deságio de 85% sobre o valor dos créditos; (
ii
) carência de 36 meses para início dos pagamentos; (
iii
) 180 parcelas sazonais; e (
iv
) correção monetária pela Taxa Referencial atrelada a 0,5% de juros ao ano
.

Sustenta a
impossibilidade de homologação do plano sem a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, requisito previsto no art. 57 da Lei nº 11.101/2005.

Reque
r

o
provimento
do recurso a fim de que seja
anula
da
a Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, o Plano de Recuperação Judicial aprovado. Subsidiariamente, pleiteou o controle de legalidade das cláusulas 13, 3.10 e 3.5 do PRJ, bem como o reconhecimento da impossibilidade de homologação do plano sem a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

Por decisão de ID 290642855, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contraminuta (ID 296436874), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradori
a
-Geral de Justiça
, em parecer de ID 304174867, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

E
minentes Pares,

O
cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo de origem, especificamente quanto: (i) à criação de subclasse de credores; (
ii
) à extinção das ações/execuções movidas contra a recuperanda; (
iii
) às condições de pagamento estabelecidas para os credores quirografários; e (
iv
) à dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das questões suscitadas pelo agravante.

I-
Da alegada nulidade da Assembleia Geral de Credores - Criação de subclasse de credores (cláusula 1
3
do Modificativo ao PRJ)

O agravante sustenta a nulidade da Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, do Plano de Recuperação Judicial aprovado, em razão da manipulação do quórum de votação mediante a criação de subclasse ilegal de credores, consubstanciada na cláusula 13 do Modificativo ao PRJ, que permitiu ao Banco do Brasil S.A., único credor listado em mais de uma classe (II e III), optar por receber seus créditos quirografários nas mesmas condições dos créditos com garantia real.

A cláusula em questão, tem a seguinte redação (id
289620899):

“13 -
Ademais, os credores que tiverem créditos listados em mais de uma Classe, poderão optar por receber seus créditos por qualquer uma das duas formas de pagamento atinentes aos seus créditos.
”

De acordo com o Banco
agravante, tal previsão
representa violação ao
princípio da
par conditio
creditorum
, po
rquanto
confer
e
tratamento privilegiado a um único credor, sem contrapartida ou critérios objetivos que justifi
quem essa
diferenciação,
circunstância que fora, inclusive,
determinante para a aprovação do plano, já que o Banco do Brasil S.A. era o único credor da classe II (garantia real).

A questão central, portanto, consiste em verificar se a criação de subclasse de credores, nos moldes estabelecidos no plano de recuperação judicial, viola o princípio da
par conditio
creditorum
e se configura manipulação do quórum de votação.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.101/2005 não veda expressamente a criação de subclasses de credores dentro das classes legalmente previstas.

Ao contrário, o art. 67, parágrafo único, da
lei de regência
, admite tratamento diferenciado a determinados credores, desde que observados critérios objetivos e razoáveis:

"Art. 67. [...]

Parágrafo Único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-
los
normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a criação de subclasses de credores no plano de recuperação judicial, desde que observados critérios objetivos e justificados, que agrupem credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUBCLASSES. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]

4.
No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados. Precedentes. 5. Agravo interno não provido."

(
AgInt
no REsp 1743785/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2024,
DJe
08/07/2024)

No caso em análise, verifica-se que a cláusula 13 do Modificativo ao PRJ estabelece que
"os credores que tiverem créditos listados em mais de uma Classe poderão optar por receber seus créditos por qualquer uma das duas formas de pagamento atinentes aos seus créditos".

Ocorre que, conforme apontado pelo agravante, o Banco do Brasil S.A. é o único credor que possui créditos listados em mais de uma classe (II e III), de modo que a referida cláusula, na prática, beneficia exclusivamente este credor, permitindo-lhe receber seus créditos quirografários (classe III) nas condições mais favoráveis previstas para os créditos com garantia real (classe II).

Para melhor compreensão da estrutura do passivo e das classes de credores envolvidas na recuperação judicial, apresenta-se, a seguir, quadro-resumo elaborado com base nas informações extraídas da Ata da Assembleia Geral de Credores (ID 289634852), juntada aos autos e utilizada como referência pela própria Recuperanda para fins de apuração de quórum e aprovação do plano:

CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS

Auana
Costa
Pratti
Vieira

Albieri Dutra Ribeiro

Rosmery

Andreina

Vitora

Galvis

Talyta
Rodrigues Manzi Montalvão Ribeiro

Rosa
Oleida
G. Hernandez

José Nério
Vitora

Perdomo

CLASSE II – CREDOR COM GARANTIA REAL

Banco do Brasil S.A. (único credor da classe)

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Banco Bradesco S.A.

Banco Safra S.A.

Itaú Card S.A.

Indústria
Missiato
de Bebidas Ltda. (Total de 17 credores presentes segundo a ata; apenas 4 foram nomeados)

CLASSE IV – ME/EPP (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)

Auto Elétrica e Acessório K9 Ltda. (Segundo credor não identificado nominalmente na ata)

Como se depreende do quadro acima, o Banco do Brasil S.A. figura como o único credor listado simultaneamente nas classes II (garantia real) e III (quirografários), circunstância que confirma ser ele o único potencial beneficiário da cláusula 13 do plano de recuperação judicial.

Analisando detidamente a questão, observo que a criação da subclasse, no caso concreto, não se fundamenta em critérios objetivos e justificados que agrupem credores com interesses homogêneos, mas sim em uma característica específica de um único credor, qual seja, possuir créditos em mais de uma classe.

Ademais, não há no plano qualquer justificativa econômica ou contrapartida que legitime o tratamento diferenciado conferido ao Banco do Brasil S.A., como, por exemplo, a concessão de novos créditos à recuperanda ou a manutenção do fornecimento de bens ou serviços essenciais à sua atividade.

Nesse contexto, a criação da subclasse, nos moldes estabelecidos no plano, viola o princípio da
par conditio
creditorum
, que preconiza o tratamento igualitário entre credores da mesma classe, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

Contudo, a despeito da ilegalidade da cláusula 13 do Modificativo ao PRJ, entendo que tal vício não tem o condão de anular a Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, o Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Isso porque, conforme se depreende da ata da Assembleia Geral de Credores (ID 289634852), o plano foi aprovado com ampla maioria em todas as classes de credores, inclusive na classe III (quirografários), onde obteve aprovação de 64,71% dos credores presentes, representando 59,02% dos créditos.

Assim, mesmo que se desconsiderasse o voto do Banco do Brasil S.A. na classe III, o plano ainda teria sido aprovado pela maioria dos credores quirografários, não havendo que se falar em manipulação do quórum de votação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a soberania da Assembleia Geral de Credores deve ser preservada, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no mérito das deliberações dos credores.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho"

(REsp 1.587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017).

2. "Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado" (
AgInt
no REsp 1.743.785/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/7/2024,
DJe
de 8/7/2024).

3.
Na hipótese, não constatada ilegalidade na cláusula impugnada, não compete ao Poder Judiciário interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.293.082/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

“DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE ENQUADRAR NO CONTROLE DA LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. RECONHECIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INDICADO PELAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
As decisões tomadas pela Assembleia Geral de Credores acerca do plano de recuperação judicial são soberanas e devem prevalecer, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do negócio jurídico.

2. Os temas discutidos no plano relativos
a
correção monetária e juros enquadram-se nas matérias passíveis de deliberação entre os credores e devedores, o que afasta a possibilidade de revisão judicial do índice estabelecido no plano e regularmente aprovado.

3. Não foi constatado nenhum abuso ou ilegalidade que justificasse a intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão negocial deliberada pelos credores no 5º Aditivo do Plano, homologado em 02.02.2022.

4. A pretensão de mudança de índice após a aprovação (e cumprimento parcial) do plano esbarra no princípio da boa-fé, que exige lealdade, transparência, cooperação e confiança mútua entre as partes.

5. É inadmissível que alguém se beneficie de uma conduta anterior, gerando confiança na outra pessoa, e depois adote posição oposta, causando prejuízo, sob pena de violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

6. De acordo com o aditivo juntado pelas devedoras foi possível constatar que no pagamento dos créditos com garantia real, dos credores quirografários e Micro e Pequenas Empresas foi prevista apenas a taxa CDI no campo relativo aos "juros", sem cumulação com qualquer outro índice, o que, por si só, já afasta a tese de abusividade.

7. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, pois inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e aquele apontado como paradigma, visto que são diversas as circunstâncias concretas nele delineada e o direito aplicado.

8. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) (grifei)

P
Portanto
, a cláusula 13 do Plano Modificativo deve ser declarada nula, com a determinação de realização de nova assembleia para deliberação específica sobre este ponto, a fim de que seja estabelecido tratamento igualitário entre os credores quirografários e equidade entre os parâmetros estabelecidos nas demais classes.

II -
Da ilegalidade da cláusula 3.10 do PRJ - Extinção das ações/execuções movidas contra a recuperanda

O agravante sustenta a ilegalidade da cláusula 3.10 do PRJ, que prevê a extinção de todas as ações/execuções movidas contra a recuperanda por força da aprovação e homologação do Plano.

Defende o
agravante
que
a homologação do plano de recuperação judicial não autoriza a extinção das ações de execução em face do devedor, mas apenas a sua suspensão até o término do período de fiscalização judicial,
porque
a novação operada pela aprovação do plano está sujeita à condição resolutiva, consistente no inadimplemento de qualquer obrigação que se vencesse nesse período.

A cláusula 3.10 do PRJ, estabelece que
(id 289634850 - pág. 31):

“
Após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, por força da novação disposta no plano, serão extintas todas as ações de cobrança, execuções judiciais ou qualquer tipo de medida judicial ajuizada contra a Recuperanda,
seus respectivos coobrigados, avalistas e fiadores,
bem como quaisquer outras sociedades relacionadas, inclusive avais e fianças. Igualmente, as penhoras judiciais decorrentes destas execuções, e outras eventuais constrições existentes, serão liberadas
”
.

(grifei)

A questão central, portanto, consiste em verificar se a extinção das ações/execuções movidas contra a recuperanda, por força da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, é compatível com o regime jurídico da novação previsto na Lei nº 11.101/2005.

O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 da referida lei.

Por sua vez, o art. 61, § 2º, da mesma lei, dispõe que, decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

Da leitura conjunta desses dispositivos, depreende-se que a novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial está sujeita à condição resolutiva, consistente no inadimplemento das obrigações assumidas no plano durante o período de fiscalização judicial (dois anos).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a novação operada pelo plano de recuperação judicial não implica a extinção das ações/execuções movidas contra a recuperanda, mas apenas a sua suspensão até o término do período de fiscalização judicial.

Confira-se:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'. DECISÃO MANTIDA.

1. A aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.884.417/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.

2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

No caso em análise, verifica-se que a cláusula 3.10 do PRJ prevê a extinção de todas as ações/execuções movidas contra a recuperanda, seus coobrigados, avalistas e fiadores, por força da novação operada pela aprovação do plano.

Quanto à extinção das ações/execuções movidas contra a própria recuperanda, entendo que a cláusula está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora em razão da impossibilidade de seu prosseguimento no juízo comum, mesmo em caso de inadimplemento posterior.

Contudo, no que se refere à extinção das ações/execuções movidas contra os coobrigados, avalistas e fiadores, a cláusula contraria o disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Nesse sentido, a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO.

1. O presente recurso busca verificar: a) se houve negativa de prestação jurisdicional e b) se os efeitos da novação resultantes da aprovação do plano de recuperação judicial modificam a situação dos sócios chamados a responder pela dívida da empresa por força da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recuperanda.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito
, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento.

4.
A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.072.272/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 28/9/2023.)
(grifei)

Portanto, no exercício do controle de legalidade, entendo que a cláusula 3.10 do PRJ deve ser parcialmente declarada nula, apenas no que se refere à extinção das ações/execuções movidas contra os coobrigados, avalistas e fiadores da recuperanda, mantendo-se a extinção das ações/execuções movidas contra a própria recuperanda.

Ressalto
, ademais,
que o juízo de origem já realizou o controle de legalidade nesse ponto, conforme se depreende da decisão agravada, que
retificou os itens quarto, quinto e sexto referentes à novação,

nos seguintes termos (id 289620897 - pág. 12):

“...

Conclui-se, portanto, que a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.”

Dito isto,
a aprovação do plano não atinja os direitos creditórios de eventuais credores não aderentes em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

III -
Da abusividade das condições de pagamento estabelecidas na cláusula 3.5 do PRJ para os credores quirografários

O agravante sustenta a abusividade das condições de pagamento estabelecidas na cláusula 3.5 do PRJ para os credores quirografários, que prevê: (i) deságio de 85% sobre o valor dos créditos; (
ii
) carência de 36 meses para início dos pagamentos; (
iii
) 180 parcelas sazonais; e (
iv
) correção monetária pela Taxa Referencial atrelada a 0,5% de juros ao ano.

Segundo o agravante, tais condições são excessivamente onerosas aos credores e violam um dos objetivos primordiais da recuperação judicial, que é garantir a preservação dos interesses dos credores.

A
controvérsia
consiste em verificar se as condições de pagamento estabelecidas no plano de recuperação judicial para os credores quirografários são abusivas a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.101/2005 confere ampla liberdade ao devedor para propor os meios de recuperação judicial que entender viáveis, conforme se depreende do art. 50 da referida lei, que apresenta um rol meramente exemplificativo de medidas que podem ser adotadas no plano de recuperação.

Por sua vez, compete aos credores, reunidos em Assembleia Geral, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, conforme dispõe o art. 35, I, "a", da Lei nº 11.101/2005.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, como já citada,
é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das deliberações dos credores, especialmente no que se refere às condições de pagamento estabelecidas no plano de recuperação judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito.

No caso em análise, verifica-se que as condições de pagamento estabelecidas na cláusula 3.5 do PRJ para os credores quirografários foram aprovadas pela maioria dos credores presentes na Assembleia Geral, conforme se depreende da ata da assembleia (ID 289634852).

Embora o deságio de 85% sobre o valor dos créditos, a carência de 36 meses para início dos pagamentos, o prazo de 180 parcelas sazonais e a correção monetária pela Taxa Referencial atrelada a 0,5% de juros ao ano possam ser considerados gravosos aos credores, não
visualizo
, no caso concreto, ilegalidade ou abuso de direito que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, conforme já mencionado, compete aos credores, e não ao Poder Judiciário, avaliar a viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial e as condições de pagamento nele estabelecidas.

Ademais, o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios que regem a recuperação judicial, como o da
par conditio
creditorum

e o da soberania da Assembleia Geral de Credores.

Nesse contexto, entendo que as condições de pagamento estabelecidas na cláusula 3.5 do PRJ para os credores quirografários, embora gravosas, foram aprovadas pela maioria dos credores presentes na Assembleia Geral, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a vontade dos credores pela sua própria.

Portanto, no exercício do controle de legalidade, entendo que a cláusula 3.5 do PRJ deve ser mantida, por não configurar ilegalidade ou abuso de direito que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

IV -
Da dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais

O agravante sustenta a impossibilidade de homologação do plano sem a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, requisito previsto no art. 57 da Lei nº 11.101/2005
, na medida em que
a exigência de regularidade fiscal constitui pressuposto da decisão judicial que concede a recuperação judicial, não podendo ser mitigada ou dispensada.

O art. 57 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que, após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 da referida lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205 e 206 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).

Por sua vez, o art. 58 da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que, cumpridas as exigências da lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 da referida lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A da mesma lei.

Da leitura conjunta desses dispositivos, depreende-se que a apresentação de certidões negativas de débitos tributários é, em princípio, requisito para a concessão da recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEI 14.112/20. EXIGIBILIDADE. SEGURIDADE SOCIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ART. 195, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/15, quando a fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.

2. Esta Corte Superior adotou o entendimento, a partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05, que "não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios" (REsp n. 2.053.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 19/10/2023).

3. Tendo sido utilizado fundamento constitucional pelo acórdão recorrido, a parte ora agravante deveria interpor recurso extraordinário para impugná-lo, o que não ocorreu. Incidência do enunciado 126 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.047.089/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela União - Fazenda Nacional (ID 189307563),
concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que a recuperanda apresentasse as certidões exigidas pelo art. 57 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de convolação em falência.

Entendo que tal determinação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora flexibilize a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários como requisito para a concessão da recuperação judicial, não a dispensa por completo, mas apenas a posterga para momento posterior à homologação do plano.

Ademais, a concessão de prazo para a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, sob pena de convolação em falência, atende ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sem descuidar da necessidade de regularização fiscal da recuperanda.

Portanto, no exercício do controle de legalidade, entendo que a determinação do juízo de origem, no sentido de conceder prazo para a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem a recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para anular a cláusula do Plano de Recuperação Judicial que confere ao Banco do Brasil a faculdade de escolher a classe de pagamento, determinando a convocação de nova Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberar sobre o plano retificado, com observância ao princípio da paridade entre credores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025